Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-52.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO

Ementa:

PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo automotor livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Demanda julgada improcedente - Ilegalidade não evidenciada - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Inexistência de lesão contratual - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 2,64% a.m., que é aproximadamente 45% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 1,81% a.m., para o mesmo período e modalidade de empréstimo - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Recurso provido a fim de reduzir o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato à taxa média mensal divulgada pelo Bacen e condenar a ré no pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003212-52.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante WILSON DE
PAULA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-52.2019.8.26.0032 -Voto no 20983 – Araçatuba - PRB
2
Voto no 20983
Apelação Cível no 1003212-52.2019.8.26.0032
Apelante: Wilson de Paula dos Santos
Apelada: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não
de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial
relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta
Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem
necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela
documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo automotor livremente pactuado, em que os juros e as
parcelas foram previamente fixados - Demanda julgada
improcedente - Ilegalidade não evidenciada - Contrato de adesão,
com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença -
Inexistência de lesão contratual - Em que pese ser possível a
cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao
ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos
juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto
prevendo a incidência de juros remuneratórios de 2,64% a.m.,
que é aproximadamente 45% superior à média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 1,81% a.m., para o
mesmo período e modalidade de empréstimo - Abusividade
manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente
do STJ - Recurso provido a fim de reduzir o percentual de juros
remuneratórios incidentes no contrato à taxa média mensal
divulgada pelo Bacen e condenar a ré no pagamento das custas
processuais dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
(art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 77/82, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido
da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
5.513,28), observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 85/102). Para
tanto, sustenta que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretenderia realizar
perícia contábil a fim de provar a alegada abusividade na cobrança dos encargos. Os juros
remuneratórios estariam acima da taxa média de mercado. O contrato seria de adesão. Teria
direito de revisar o pactuado. Existiria lesão contratual. Pré-questiona a matéria.
As contrarrazões vieram às fls. 106/114, oportunidade em que a ré disse que não
haveria cerceamento de defesa. O contrato teria sido livremente pactuado. O princípio do “pacta
sunt servanda” deveria ser respeitado. Não haveria que se falar em limitação da taxa de juros.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-52.2019.8.26.0032 -Voto no 20983 – Araçatuba - PRB
3
A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.
Estatui o artigo 370 do NCPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em recurso representativo de controvérsia, de maneira que os contornos da lide já
permitiam solução da questão.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do magistrado (RE no 101.171/8-SP,
Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j. 05/10/1984, DJ 07/12/1984).
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em 11/03/2013 (fls.
25/26 e fls. 49/50).
Descabida a pretensão do recorrente de invalidar o negócio jurídico sob a alegação
de se tratar de contrato de adesão.
“O contrato de adesão não é categoria contratual autônoma nem tipo contratual,
mas somente técnica de formação de contrato, que pode ser aplicada a qualquer categoria de
contrato, sempre que seja buscada a rapidez na conclusão do mesmo, exigência das economias de
escala”1.
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a obtenção do
financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições do contrato. Não
há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. O contratante teve a conveniência de
saber antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
Não prospera a alegação do autor de que existiria lesão contratual.
De acordo com o artigo 157 do Código Civil “Ocorre a lesão quando uma pessoa,
sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta”.
No presente feito não está caracterizada a intenção do demandado de se valer da
necessidade ou inexperiência do recorrente, não sendo crível que o requerente não saiba dos
riscos de se envolver em operação de empréstimo bancário e de que as taxas de juros neste país
são em regra elevadas.
E a presunção está mais para se admitir que o mutuário, maior e capaz, sabia
perfeitamente qual negócio jurídico estava realizando, de modo que sua inexperiência não restou
caracterizada.
1 Nery Junior, Nelson. Et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 10a edição, Editora Forense, 2011, vol. I,
p. 530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-52.2019.8.26.0032 -Voto no 20983 – Araçatuba - PRB
4
A lesão “é o dano sofrido em razão da premente necessidade ou inexperiência de
um dos contratantes, no momento da conclusão do negócio jurídico, diante do expediente
inadequado da outra parte que obtém um benefício exagerado, desproporcional. Essa atitude
ilegal gera a anulabilidade do negócio, embora possa quem praticou a lesão, ofertar suplemento
suficiente, ou o outro contraente concordar com a redução do proveito. É necessário esclarecer
que, para configurar a lesão, o contrato deve ser comutativo, em que deve haver reciprocidade e
equivalência nas prestações. Além disso, é mister que a desproporção da prestação, que
caracteriza a lesão, seja verificada no momento da conclusão do contrato. Se posterior ao
negócio, como por exemplo, nos contratos de execução continuada, já não tem relevância para a
configuração de lesão, visto que nessa hipótese poderia, se fosse o caso, ser revista a avenca com
fundamento na teoria da imprevisão ou mera desproporção das prestações, como ocorre nas
relações de consumo”2.
O instrumento contratual é claro ao informar tratar-se de financiamento no valor
de R$ 15.150,23, a ser quitado com o pagamento de 48 parcelas mensais fixas de R$ 560,85,
prevendo a taxa de juros mensal de 2,64% e a anual de 36,71% (fls. 25).
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa prevista para o período de
normalidade do contrato.
As instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no artigo 1o, do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano,
por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no
22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Ocorre que a taxa praticada de 2,64% ao mês é superior à taxa média de 1,81%
a.m., apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central do
Brasil (Bacen), para a mesma modalidade de operação de crédito e período da contratação3.
Portanto, representando um crédito aproximadamente 45% mais caro que o oferecido pelo
mercado, evidenciando abusividade vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC4.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente de
julgamento de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada
a orientação no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”5.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a
aplicação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local
tenha considerado demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do mercado”6.
2 Arnoldo Wald, Direito Civil, vol. I, pág. 207.
3 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
4 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
5 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
6 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-52.2019.8.26.0032 -Voto no 20983 – Araçatuba - PRB
5
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pelo
apelante.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de reduzir o
percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato à taxa média mensal divulgada pelo
Bacen e condenar a ré no pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator